Tribunal: TJPA
Processo: 0805518-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805518-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE FLAGRANTE FORJADO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Na espécie, há indícios mínimos de autoria e materialidade angariados a partir da declaração testemunhal, reconhecimento em delegacia e relatórios policiais, que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, não havendo que se falar em nulidade a ser sanada pela via estreita.

3. Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão.

4. Não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no art. 121, §2º, inciso III e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, presentes ainda os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem impetrada, e nesta parte denegada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada ao terceiro dia do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório e para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de
WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0802116-67.2024.8.14.0024.

Consta da impetração, que o Paciente teria praticado supostamente o crime de homicídio, aduzindo que não houve flagrante, não havendo assim nenhuma circunstância que ligasse o paciente ao crime cometido, tendo sido realizada a prisão após DEZESSEIS HORAS do delito ter ocorrido.

Aduz
in litteris
que: “(...)
o custodiado NÃO foi encontrado cometendo o crime, e nem acabado de cometê-lo, NÃO foi perseguido logo após, e NÃO foi encontrado com NENHUM instrumento que fizesse presumir ser ele o agente. Logo, não existe nenhum inciso do art.302, CPP que embase chamar esta ação policial de prisão em flagrante
(...)”.

Acrescenta que, o decreto preventivo é fundamentado de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não havendo qualquer menção em relação aos fatos, em concreto, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema.

Requer o impetrante o
trancamento do inquérito policial
(ou ação penal, caso a denúncia já tenha sido recebida pelo juízo quando da análise do presente writ) e
relaxamento/revogação da prisão
, com expedição de alvará de soltura, sendo tal liminar confirmada.

Em
08.04.2024
,
indeferi a liminar postulada
e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Inquérito Policial em que figura como indiciado WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA, acusado de praticar a conduta descrita nos artigos 121, §2º, IV c/c art. 14, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo o fato criminoso ocorrido em 31/03/2024, no Distrito de Moraes de Almeida/PA.

Eis a cronologia dos fatos:

Comunicação da Autoridade Policial do Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do Paciente, em 02/04/2024. (ID 112427067) Designação Audiência de Custódia do Paciente para o dia 03/04/2024. (ID 112448757)

Na Audiência de Custódia realizada no dia 03/04/2024, este Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e, acolhendo representação do Ministério Público, converteu em preventiva, a prisão em flagrante do Paciente. (ID 112488993).

Ato Ordinatório de 14/04/2024 – Encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que o Órgão Ministerial proceda ao oferecimento da denúncia e/ou manifestação. (ID 113240308)

A Defensoria Pública impetrou HABEAS CORPUS nº 0805518-34.2024.8.14.0000, com pedido de liminar para revogação da prisão preventiva, no dia 10/04/2024, perante a Egrégia Seção Direito Penal, em favor de WILLIAN SNIGHT MOURA.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Doutora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, em decisão proferida em 10/04/2024, INDEFERIU o pedido liminar para revogar a prisão preventiva. Na mesma oportunidade, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Doutora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA determinou que fossem apresentadas as devidas informações referentes ao HABEAS CORPUS.

No tocante à fase processual hodierna, informo que a Denúncia ainda não foi oferecida pelo Ministério Público até a presente data
(...)”.

Nesta Superior Instância, o(a) Procurador(a) de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

1. Quanto nulidade da prisão em flagrante e a ausência de fundamentação do decreto preventivo:

Na espécie, há indícios mínimos de autoria e materialidade angariados a partir da declaração da testemunha Eneide Pereira da Silva, reconhecimento em delegacia e relatórios policiais, que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória.

Pelo que se depreende dos autos, foram empreendidas diligências após o cometimento do delito o que dá ensejo suficiente para o decreto preventivo.

Cumpre ainda acrescentar, que a análise aprofundada de provas é inviável em sede mandamental

Veja-se trecho da decisão que decretou a prisão pela autoridade coatora que entendo por bem transcrever. Vejamos:

“(...) Não assistindo razão à defesa em relação ao custodiado não ter sido encontrado cometendo a infração, ou ainda, logo após ao cometimento e nem com nenhum objeto que indicasse que o cometimento do delito.

Da leitura do auto de prisão em flagrante, mais especificamente no depoimento do Policial Militar Miguel Moura do Nascimento, constante no ID.

112427067, fls. 5-6, é constatado que a guarnição da polícia militar se dirigiu para apurar o baleamento do nacional Emesson Carlos Vasconcelos Lima e no local encontrou as testemunhas oculares do delito.

Ressalte-se que as testemunhas descreveram com precisão as características físicas do custodiado, motivo que levou a guarnição a abordá-lo e proceder com a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Portanto, inexistindo vícios que possam tornar inválido o ato policial, a homologação do flagrante é medida a se impor.

(...)

No caso concreto, há prova do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que é o caso de se decretar a prisão preventiva.

Portanto, a prisão se faz necessária para a garantia de segurança de seus familiares e medidas menos gravosas não são suficientes.

O referido contexto fático revela que a aplicação de qualquer das medidas cautelares, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isoladas ou cumulativamente, são insuficientes para acautelar a integridade física da vítima e das testemunhas.

Observada a forma despreocupada que o acusado se comportou diante de número considerável de testemunhas, exprimindo verdadeiro desprezo por estas, como se houvesse uma certeza de absoluta impunidade, aponta que sua liberdade, pelo menos nesse momento, poderia prejudicar a instrução criminal, logo, a segregação cautelar encontra razão
(...)” - Negritei

Ainda, da leitura dos motivos da prisão preventiva acima transcritos, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos
indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
, como também pela
garantia da ordem pública
.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta da decisão que decretou a prisão o crime teria ocorrido com grande destemor e desvalor ao apreço da vida, com disparos de tiros em via publica, demonstrando audácia e destemor do paciente
, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa
. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

2. No caso examinado, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, sem contar o fato de que houve, por aproximadamente uma hora, fuga em alta velocidade. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. O inciso II do artigo 318 do CPP permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Além disso, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, para "a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

6. In casu, embora a defesa afirme que o agravante seria portador de doença grave e, inclusive, correria risco de morte, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade, por motivo de doença grave.

7. A verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o agravante, ainda que enquadrado em grupo de risco da covid-19, deixará de ter atendimento e proteção adequados.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312, do CPP.

2. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal:

Objetiva o impetrante o
trancamento da ação penal
, sob o argumento de
ausência de indícios suficientes de autoria, ante o flagrante forjado
.

O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão, à análise do acervo acostado aos autos.

In casu
, a denúncia, baseada em inquérito policial, relata a conduta do ora paciente, descrevendo que houve o alvejamento da vítima seguida de fuga do réu
.

Em consulta processual ao feito de 1º Grau a denúncia restou assim descrita:

“(...)
I. DOS FATOS:

Conforme a peça inquisitorial, na noite do dia 31/03/2024, no distrito de Moraes de Almeida, o denunciado WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA e um comparsa não identificado, imbuído de animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima EMESSON CARLOS VANCONCELOS LIMA, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e com emprego de meio que gerou perigo comum, não se consumando o fato por circunstâncias alheias a vontade do agente, incorrendo com suas condutas nos delitos previstos no art. 121, §2º, inciso III e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

Segundo apurado, nas primeiras horas do dia 31 de março do ano corrente, a vítima EMESSON CARLOS VASCONSELOS DE LIMA, foi alvejada, no Distrito de Moraes de Almeida em Itaituba/PA, por disparos de arma de fogo, por dois indivíduos em uma motocicleta, que se evadiram do local após os tiros. Sendo que um efetuou os disparos e outro conduzia a motocicleta.

A Polícia Militar, após acionada, mobilizou-se imediatamente, colheu informações preliminares no local dos fatos (Próximo à Quadra da Conquista em Moraes de Almeida) e foi em busca dos suspeitos.

Após diversas diligências, a equipe de militares conseguiu localizar um dos suspeitos identificado como WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA, sendo que este foi o atirador conforme apurado.

Ademais, em relação ao outro suspeito, este empreendeu fuga, não foi capturado e muito menos identificado nas investigações realizadas.

A vítima, que não se recuperou ainda, segue internada no hospital regional em Itaituba/PA em estado grave, sem possibilidade de ser ouvida em sede de IPL.

Nas investigações foram ouvidas diversas testemunhas.

Dentre as testemunhas ouvidas estão os POLICIAIS MILITARES que efetuaram a prisão e condução do suspeito perante a Autoridade Policial.

Ademais, foram ouvidos como testemunha ENEIDA PEREIRA DA SILVA e KAYKE PEREIRA DA SILVA, sendo, respectivamente, companheira e enteado da vítima.

Ambos os depoimentos são condizentes em suas versões, principalmente, no que tange ao reconhecimento do atirador como sendo o suspeito que foi preso pela Polícia Militar.

Veja-se, que a descrição que foi passada para a PM do suspeito IDENTIFICADO foi muito precisa (vide depoimento do policial MIGUEL MOURA DO NASCIMENTO), que permitiu, inclusive, a prisão do suspeito ainda em flagrante delito.

Ainda, foram ouvidas mais duas testemunhas, identificadas como MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA e JACQUELINE CORDEIRO DE SOUZA (CONHECIDA COMO MILENA).

Estas testemunhas, foram ouvidas em decorrência de o SUSPEITO ter dito em interrogatório que passou a noite inteira no BAR DA SEREIA, assim, em razão de as duas trabalharem no estabelecimento, foram ouvidas com a intuito de apurar o álibi apresentado pelo suspeito.

No entanto, nenhuma das testemunhas ouvidas foi capaz de confirmar o álibi do SUSPEITO, além disso, com base no depoimento de JAQUÉLINE CORDEIRO DE SOUZA, é possível perceber que, de fato, WILLIAN estava no bar, mas saiu pela madrugada e retornou depois para dormir.

Nesta toada, o depoimento da testemunha vai de encontro ao que foi dito pelo suspeito em seu interrogatório e não descaracteriza WILLIAN como sendo autor dos fatos.

Ainda, foi possível apurar nas oitivas realizadas, que WILLIAN chegou de inopino em uma moto, como carona, e logo começou a disparar contra a vítima, não se preocupando com os danos colaterais, isto é, com outras pessoas que pudessem ser atingidas.

Veja-se, portanto, que houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a conduta de WILLIAN gerou perigo comum, estando presente não uma, mas duas qualificadoras previstas no Código Penal Brasileiro.

Pelas circunstâncias do delito, tem-se que a ação empregada no crime não era para roubar, mas sim para executar EMESSON CARLOS VASCONCELOS LIMA, por motivos desconhecidos
(...)”. (ID 115267939 do feito de 1º Grau)

Nesse contexto, ao contrário do que afirma o impetrante, vejo que a peça acusatória, ainda que sob a alegação de flagrante forjado, não apresenta qualquer irregularidade, atendendo aos ditames do art. 41 do CPP, eis que contém a exposição dos fatos tidos como delituosos, a qualificação do acusado com a indicação de sua conduta, a classificação do crime e o rol de testemunhas, de maneira a permitir ao requerente o pleno exercício do seu direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de que não houve a demonstração mínima na denúncia sobre as condutas imputadas ao paciente.

A propósito, trago à colação precedentes desta Corte:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ART.33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESDE QUE HAJA FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRESENTES OS INDÍCIOS MINIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cumpre observar que no caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas. In casum, a busca e apreensão foi realizada com autorização do ingresso na residência;

2. A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no decisum preventivo em decorrência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar ante a garantia da ordem pública em razão da grande quantidade e diversidade de droga, inclusive cocaína e "crack" que possuem alto potencial lesivo, totalizando em aproximadamente 5kg, pondo em risco a sociedade;

3. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de Habeas Corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

4. As qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada, a unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801493-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/05/2024 )

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório

3. A ação mandamental não se mostra adequada para discussão acerca de alegação de flagrante forjado e negativa de autoria, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do habeas corpus.

1. Habeas Corpus não conhecido.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814106-98.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/01/2023 )

Diante de tais considerações, não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delitos capitulados no
art. 121, §2º, inciso III e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal
, presentes ainda os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade.

Ademais mostra-se incompatível com a presente medida judicial um exame apurado das provas, de modo que resulta inviável isentar o paciente da acusação, sem uma perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, o que cabe ao Juiz do feito, em contato direto com o evento criminoso e os meios para dirimi-lo.

Desta forma, incabível, a meu ver, o conhecimento do pedido constante da inicial, devendo prosseguir o feito originário com regularidade, até conclusão final
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a ordem impetrada
, e na parte conhecida a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2024